Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711918-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DALMO JOSUE DO AMARAL NETO RECORRIDO: MAURO ROCHA DE BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA A PRETENSÃO DO EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O Enunciado n.o 84 da Súmula do c. STJ admite a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida de registro. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, compete ao embargado arcar com os honorários advocatícios na hipótese de resistência à pretensão exposta nos embargos de terceiro, quando acolhido o pedido. O recorrente aponta violação aos artigos 1.417 do Código Civil, e 167 e 169, ambos da Lei 6.015/1973, asseverando que a penhora do bem imóvel objeto do pedido de embargos de terceiro se deu devido a inércia para efetivação do registro no cartório de imóveis, de modo que, em seu entendimento, o responsável direto pela constrição indevida é o embargante, o qual deve arcar com os honorários advocatícios. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementas de julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de Tocantins e do Paraná a título de paradigmas. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 1.417 do Código Civil, e 167 e 169, ambos da Lei 6.015/1973, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, concluiu que “Por fim, o apelante cita em seu favor a Súmula 303 do STJ, que estabelece o pagamento dos honorários advocatícios por aquele que deu causa à ação de embargos de terceiro. Contudo, na hipótese dos autos, o embargado/apelante, mesmo após ciência dos fatos e da documentação acostada referente à transferência do imóvel penhorado a terceiro, resistiu ao pedido de liberação da penhora, impondo-lhe o ônus da sucumbência” (ID Num. 13198857 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Já decidiu a Corte Superior que “A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial, ante o teor da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1254829/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/9/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017